Tribunal: TJSP
Processo: 1025717-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito pela não indicação do condutor infrator por pessoa jurídica (NIC) - Reconhecimento da conexão entre as demandas ajuizadas pela SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., objetivando a anulação de multas NIC, com base na violação ao Tema 1.097 do Superior Tribunal de Justiça - Identidade de partes e causa de pedir com ação previamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Multas de trânsito pela não indicação do condutor infrator por pessoa jurídica (NIC) - Reconhecimento da conexão entre as demandas ajuizadas pela SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., objetivando a anulação de multas NIC, com base na violação ao Tema 1.097 do Superior Tribunal de Justiça - Identidade de partes e causa de pedir com ação previamente distribuída à 3a Câmara de Direito Público, que detém a competência preventa - Inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil e artigo 105 do Regimento Interno deste E. TJSP – Precedentes da C. Turma Especial em casos análogos – Recurso não conhecido e determinação de remessa dos autos à 3a Câmara de Direito Público.